Tribunal: TJES
Processo: 5016902-07.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016902-07.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ALEGADA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EXCLUSIVA POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CABIMENTO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE REVISIONAL. HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP, NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do CPP. A defesa sustenta ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas diante da inexistência de apreensão de entorpecentes, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em interceptações telefônicas, e requer a absolvição ou redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão de drogas impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada como meio de rediscutir provas e teses já apreciadas em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal possui hipóteses taxativas no art. 621, do CPP, e não se presta a novo julgamento de mérito da causa ou revaloração de provas.
A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, pois a materialidade do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova, como depoimentos, documentos e interceptações telefônicas.
O STF e o STJ consolidaram entendimento de que a não captura de drogas não afasta, por si só, a materialidade do delito, desde que presentes outros elementos de prova idôneos.
No caso, a decisão condenatória foi mantida em apelação com base em farto conjunto probatório (interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e apreensão de objetos relacionados ao tráfico), não havendo demonstração de falsidade de provas, contrariedade à lei ou surgimento de novas provas de inocência.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir teses já examinadas pela instância ordinária.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I, II e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, III; CP, art. 62, I.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024;
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023;
STJ, AgRg no HC 913.623/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024;
TJES, RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5016902-07.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO

Advogado(s) do reclamante: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo regimental na revisão criminal ajuizada por
Felipe Almeida de Castro
, interposto no id. 14433048, em face da decisão monocrática por mim proferida no id. 14222390, ocasião em que não foi conhecida a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Para tanto, em suas razões recursais acostadas no id. 14433048, a defesa reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando acerca da ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, tese que, segundo alega, não fora arguida em sede de apelação,
bem como
argumenta
que não se trata de utilização de jurisprudência posterior para retroagir em benefício do réu, mas que a jurisprudência à época não permitia o reconhecimento da materialidade
do crime de tráfico de drogas
com base exclusivamente em interceptações telefônicas, por ausência do laudo toxicológico definitivo.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento da presente ação, para
julgar procedente o pleito revisional e, por consequência, sua absolvição ou a redução de sua pena.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que o presente agravo não pode ser provido, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui
objetivos bem delimitados
, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à
revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo,
o requerente objetiva sua absolvição, bem como o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, e da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Contudo, da análise da
inicial
, resta evidente que a presente ação revisional foi
apresentada
em razão do inconformismo da defesa do r
evisionando
com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que
o
acórdão
condenatório
foi contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos
capazes de alterar o entendimento exarado no acórdão recorrido.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corte, no sentido de que “
a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”

(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022)

Dito isso, da análise d
o acórdão proferido pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que manteve a sentença combatida nesta ação revisional,
verifico que as teses ora trazidas pelo revisionando foram devidamente apreciadas, não tendo o requerente, nesta ação revisional, trazido qualquer elemento novo apto a demonstrar que o acórdão condenatório apresenta algum vício ou ilegalidade.

Nessa linha, vejamos trechos do teor do
voto
proferido quando do julgamento da apelação criminal interposta à época pelo revisionando:

[...]
Assim, resta evidente que os acusados FELIPE, MAURÍCIO, LEONARDO E SAMIR, estavam devidamente organizados para realizar o comércio ilícito de entorpecentes nos estabelecimentos Gourmet Lounge Bar e Casa Gourmet, ambos de propriedade de FELIPE.

Os acusados VIVALDO, GEOVANA e VICTOR, juntaram-se ocasionalmente à organização criminosa acima explicitada para, efetivar o tráfico de drogas na região de Nova Venécia.

FELIPE, dono dos estabelecimentos Gourmet Lounge Bar e Casa Gourmet, também era o chefe da organização criminosa dedicada ao comércio ilícito de entorpecentes.

Era auxiliado por Mauricio, seu irmão Leonardo, Samir e Rondney, todos com funções delimitadas, e organizados dentro de uma hierarquia, que passo a explicitar, nos termos do que foi revelado nos autos.

Mauricio era o braço direito de Felipe, atuando como gerente do Gourmet LoungeBar, bem como gerente de toda a operação criminosa.

Uma vez que FELIPE marcava uma festa na Casa Gourmet ou Gourmet LoungeBar, Mauricio então começava a encomendar as drogas que seriam comercializadas em tais festas.

Salienta-se que Mauricio morava com Felipe, o que confirma a relação de confiança estabelecida entre os dois.

Mauricio, então, recorria à SAMIR, traficante conhecido da região, solicitando a entrega de entorpecentes. Samir, preparava a droga para ser entregue, e quando esta encontrava-se pronta, avisava a Mauricio para que o mesmo fosse buscar a encomenda.

Mauricio recebia os entorpecentes, entregava-os a Felipe, que estabelecia a quantidade e a forma como as drogas seriam comercializadas nas festas por ele organizadas.

Ainda nessa vertente, Felipe e Mauricio valiam-se, também, da cooperação de RONDNEY no fornecimento de entorpecentes, que seriam posteriormente comercializados no Gourmet Lounge Bar e Casa Gourmet.

RONDNEY também trabalhava para FELIPE, realizando a divulgação das festas, por meio de distribuição de panfletos e cartazes. Ademais, como era pretendido pela organização, era responsável por conseguir os entorpecentes a serem vendidos nos eventos.
[...].

[...]. FELIPE, contava também com o auxilio de seu irmão LEONARDO, que morava na Grande Vitória, e quando aqui, encontrava entorpecentes de boa qualidade, os adquiria e efetuava a remessa dos mesmos para Nova Venécia, quando então, seriam comercializados no Gourmet Lounge Bar e Casa Gourmet.
[...].

[...]. Victor também se juntou ocasionalmente, à organização criminosa chefiada por Felipe, para o fornecimento de drogas, que posteriormente seriam comercializadas em um evento do Gourmet Lounge Bar.

No entanto, diante do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, cumprido no dia do evento promovido por Felipe, foi encontrado na casa do mesmo 23 (vinte e três) pinos de cocaína, além de balança de precisão, material este cuja propriedade foi assumida por Victor.

Nessa vertente, restou comprovados nos autos que os réus mantinham uma organização devidamente estruturada e hierarquizada para comércio de entorpecentes.

Felipe, o chefe da organização e proprietário dos estabelecimentos comerciais, realizava festas onde também vendia drogas. Determinava a Mauricio que providenciasse o entorpecente a ser repassado.

Mauricio, gerente dos estabelecimentos comerciais e da organização criminosa, buscava os fornecedores de entorpecentes para as festas.

SAMIR e RONDNEY, trabalhavam como "alimentadores", fornecendo e intermediando o transporte da droga.

LEONARDO também atuava como "alimentador", fornecendo drogas adquiridas na Grande Vitória, e de qualidade superior.

VIVALDO e GEOVANA, foram "contratados" pela organização criminosa, para transportar uma droga, ao tempo que VICTOR, forneceu de modo ocasional (uma única vez), entorpecentes à FELIPE.

Assim, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não estavam os mesmos praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, "caput" da Lei 11.343/2006.

[...] Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "transportar", do que se conclui terem incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão às defesas ao pugnar pela absolvição dos acusados, uma vez que restou evidenciado que os mesmos traficavam drogas.

[...] Conforme acima explicitado, não há que se falar em absolvição do acusado FELIPE, eis que restou sobejamente comprovado nos autos, que o mesmo era o chefe da organização criminosa destinada a praticar o comércio de entorpecentes no Gourmet Lounge Bar e Casa Gourmet, ambos de propriedade do apelante.

[...] A) Art. 33, "caput" da lei 11.343/2006.

[...] Incidiu a causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006, no importe de 1/3, eis que os estabelecimentos do acusado, ficavam nas imediações da faculdade MULTIVIX, ou seja, o tráfico de drogas era disseminado entre os estudantes do local, que acabavam por frequentar o Gourmet Lounge Bar e a Casa Gourmet.

[...] B) Art. 35 da Lei 11.343/2006.

[...] Incidiu a agravante do art. 62, I do CP, razão pela qual foi a pena fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa.

Saliento, assim, que o julgamento proferido, à unanimidade, pela c.
Primeira
Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, expressamente analisou o pleito absolutório, a causa de aumento de pena em razão do crime ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, bem como a condição do revisionando como a pessoa que dirigia a atividade dos demais agentes, demonstrada sua liderança no tráfico de drogas, não tendo a defesa comprovado qualquer contrariedade da decisão à prova dos autos, somente trazendo novos argumentos, a fim de rebater o teor do mencionado
julgamento
, o que não é cabível em sede de revisão criminal.

Logo, verifico que
este Tribunal de Justiça
, no julgamento do recurso de apelação criminal, apreciou expressamente as teses ora apresentadas nesta ação revisional. Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar a mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise.

Quanto à alegação defensiva,
no presente agravo,
de
ausência de
comprovação da
materialidade do crime de tráfico de drogas,
diante da ausência de apreensão de entorpecentes
com o revisionando
, saliento que
o Supremo Tribunal Federal já assentou que a não captura de drogas não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, eis que a materialidade do crime do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova. Confira-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b
)
a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita.

Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF. ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

[...] Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.

A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova.

4. Agravo improvido. (STF. HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024).

Em idêntica orientação é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o julgado a seguir, em que, ao tratar de caso análogo ao presente, rechaçou pedido de trancamento da ação penal, destacando a possibilidade de utilização de outros meios de prova, inclusive de interceptações telefônicas, para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas:

[...]
A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, evidenciem a prática ilícita. No presente caso, as provas colhidas indicam de forma robusta a participação do agravante na atividade criminosa, tornando irrelevante a ausência de apreensão de drogas.

6. O trancamento da ação penal em fase embrionária é medida excepcional, admitida apenas na presença de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto. 7. A análise das alegações do agravante, como a ausência de provas que o vinculassem diretamente ao tráfico ou ao comando da organização criminosa, demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. IV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ. AgRg no HC n. 913.623/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Portanto, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal, tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal
apresentada
, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto do E. Des Relator.
É como voto.